Tribunal: TJDFT
Processo: 0708960-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708960-20.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUZA MARTINS GOMES DA CRUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NEUZA MARTINS GOMES DA CRUZ, impugnando a r. sentença de ID 27177469, que JULGOU IMPROCEDENTE seu pedido formulado na ação de obrigação de fazer, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensos em função da gratuidade de justiça anteriormente deferida. Em razões de ID 27177473, a autora/recorrente reprisa que a ação buscava compelir o ente público a promover a internação compulsória de seu filho, SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES, em ambiente especializado, e ao custeio do tratamento realizado na instituição Plenitude Centro de Reabilitação, em razão de quadro clínico de dependência química e alcoólica. Nesse passo, prossegue asseverando ter desistido do pedido de internação compulsória, mantido o pleito apenas em relação ao custeio pelo Distrito Federal do período de internação em instituição psiquiátrica particular. Noutro giro, reafirma a gravidade do quadro de saúde de SAMUEL, aduzindo ter buscado na esfera privada o que o Estado, “o verdadeiro garantidor da saúde mental dos cidadãos”, não lhe garantiu. Prossegue, mencionando que a medida de internação estaria dentro da legalidade, uma vez que amparada em laudo médico. Noutro giro, tece considerações sobre o escopo da política nacional de saúde mental, bem como do direito dos cidadãos de acesso a saúde, citando legislação e jurisprudência que entende aplicáveis ao tema. Considera que os elementos contidos nos autos são suficientes para autorizar o julgamento de procedência de sua pretensão, tendo em vista ausência de controvérsia quanto ao estado de saúde de seu filho. Ao final, postula o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença, condenando-se o Distrito Federal ao pagamento das custas do tratamento de SAMUEL PEDRO MARTINS MARQUES desde o momento de sua internação (19/12/2018) até o dia de sua alta médica (20/05/2019) e, ainda, a condenação do apelado ao pagamento das custas e de honorários sucumbenciais, em favor do fundo de aparelhamento da DPDF. Eis o breve relato do necessário. DECIDO. À luz do princípio da dialeticidade exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas também, e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Dessa forma, a impugnação da matéria recorrida deve ser específica, nos termos do art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. Assim, não se conhece de apelação quando a parte recorrente deixar de atacar especificamente os fundamentos da decisão combatida, limitando-se a repetir os mesmos argumentos deduzidos na petição inicial, sem infirmar os fundamentos da sentença. Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelação interposta apresenta argumentos semelhantes aos apresentados da petição inicial, inclusive no que se refere a terminologia adotada, ou seja, que “a parte requerente considera que os elementos de informação contidos nos autos são suficientes para autorizar o julgamento de procedência de sua pretensão” (ID 27177473 - Pág. 14) (grifei). Nesse contexto, a recorrente furtou-se em sopesar os fundamentos expostos na r. sentença, que motivariam seu inconformismo. Ainda nessa toada, há registros na peça, mais especificamente no item “DAS RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA”, de trechos que não se coadunam com a fundamentação do decisum impugnado, cujos judiciosos alicerces não foram abordados. Diante disso, não havendo impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, o recurso afronta o princípio da dialeticidade e desatende aos requisitos de admissibilidade, por irregularidade formal. Ao julgar casos semelhantes, manifestei o mesmo entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÂO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.PEDIDOS DISSOCIADOS DA QUESTÂO DE FUNDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe aos recorrentes impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de motivação a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando as partes por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, afrontando o princípio da dialeticidade observa-se que o recurso carece de adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1139721, 20170910088397APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2018, Publicado no DJE: 30/11/2018. Pág.: 264/271) (g.n) AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR ESPECIALIDADE EDUCAÇÃO FÍSICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS TRAZIDOS NO RECURSO PRINCIPAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade a simples reprodução dos argumentos esposados no agravo de instrumento, deixando a parte de atacar especificamente os fundamentos da decisão objeto do agravo interno. Inteligência do art. 1.021, §1o, CPC. 2. Cuida-se de vício de natureza insanável que leva ao não conhecimento deste recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade. 3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1125228, 07093438020188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Não há, pois, como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Finalmente, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais) os honorários advocatícios arbitrados na r. sentença, em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade anteriormente deferida. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2021 09:13:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator